Tribunal: TJMT
Processo: 0002944-88.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002944-88.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 009.610.631-06 (APELANTE), DEBORA BORGES SOUZA RIGOTTI - CPF: 651.110.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIELY ADRIANA DA SILVA - CPF: 019.822.101-09 (VÍTIMA), LAIS LAILA DA SILVA SOUZA (VÍTIMA), ANDRESSA MYKAELA CURVO DE ALMEIDA - CPF: 062.866.671-30 (VÍTIMA), ADALBERTO NOVAES (ASSISTENTE), Alysson Laion Gonçalo (ASSISTENTE), Allan Layrson Gonçalo (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157,
CAPUT
C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE PENA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA
“B”
DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a aplicação da atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“b”
do Código Penal, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo cominado ao crime, atraindo a incidência da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Flávio Henrique de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 2944-88.2020.8.11.0002, que o condenou pela prática da conduta descrita no
artigo 157,
caput
, na forma do artigo 71 (3x), ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa

(sentença – Id. 164538451).

A defesa técnica de
Flávio
opôs embargos de declaração, objetivando esclarecer omissão na sentença, no que se refere à não aplicação da atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“b”
do Código Penal, uma vez que
Flávio
teria reparado o dano em face de duas vítimas (Id. 177048362).

Os embargos foram rejeitados, sendo mantida a decisão nos exatos termos em que foi proferida (Id. 177048365).

Inconformada, a defesa de
Flávio
interpôs recurso de apelação criminal (Id. 177048372). Em suas razões, busca a reforma da sentença, para que seja reconhecida a atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“b”
do Código Penal em relação a duas vítimas, haja vista o apelante ter realizado a reparação do dano (Id. 177048376).

Em resposta, o Ministério Público refuta a tese da defesa, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto por
Flávio Henrique de Almeida
, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (Id. 177048385).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 182063674), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
- Roubo majorado [art. 157, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal] - sentença condenatória – irresignação defensiva - Pretendida aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea b, do Código Penal, de modo a reduzir a pena do recorrente aquém do mínimo legal - inadmissibilidade - pena basilar estabelecida no mínimo legal - em que pese o apelante tenha comprovado a reparação parcial do dano, verifica-se que ainda assim não seria possível atenuar a pena, haja vista que a reprimenda inicial já encontra-se no mínimo legal - inaptidão da atenuante em reduzir aquém do mínimo legal - inteligência da súmula 231 do STJ - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
”
.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Flávio Henrique de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 2944-88.2020.8.11.0002, que o condenou pela prática da conduta descrita no
artigo 157,
caput
, na forma do artigo 71 (3x), ambos do Código Penal
.

A irresignação defensiva refere-se apenas à dosimetria da pena, estando, portanto, a materialidade e autoria do crime livres de dúvidas.

Em suas razões, a defesa técnica de
Flávio
busca a reforma da sentença, para que seja reconhecida a atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“b”
do Código Penal em relação a duas vítimas, haja vista o apelante ter realizado a reparação do dano.

Entendo que o pleito não comporta provimento, em razão de a pena-base ter sido fixada no patamar mínimo cominado ao crime.

Consta na sentença:

“[...] Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é primário e tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na aplicação da pena.

Sobre a
culpabilidade
do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática dos delitos.

No que se refere às
consequências
dos crimes são as inerentes a eles.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 157, caput) e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime aberto para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2°, “c”)

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o). [...]”
(Id. 177048353)

Dispõe a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Houve a reanálise recente do teor da mencionada súmula pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo decidido, por maioria, o seu não cancelamento:

[...] A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu, por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ. 5. Na hipótese, ainda que reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão, a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, para aquém do mínimo previsto não se mostra possível, na linha da jurisprudência consolidada desta Corte. [...]
(AREsp n. 2.636.835/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.)

Neste aspecto, inviável a aplicação da atenuante de pena, ante o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Flávio Henrique de Almeida
,
mantendo intacta a sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025